Tribunal: TJMT
Processo: 1015450-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015450-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DO NASCIMENTO MOTA - CPF: 460.016.034-72 (APELADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), OZIEL VIRGULINO OLIVEIRA - CPF: 604.413.641-87 (APELANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), LEONTINA SAVARIS VIERO - CPF: 458.691.031-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO PRÉVIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA DO FALECIDO – PRELIMINAR REJEITADA - DANOS MORAIS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES SOCIOECONOMICA DAS PARTES – ADEQUAÇÃO DA EXPECTATIVA DE VIDA A EPOCA DO ACIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É possível o reconhecimento da união estável nos próprios autos, sendo desnecessária ação anterior de reconhecimento de união estável.

É certo que na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Consoante entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OZIEL VIRGULINO OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização

movida por
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MOTA
que julgou procedente os pedidos formulados para:
a) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, equivalente a quanto de R$ 40.000,00 (corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ]); b) condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal à autora, no valor equivalente a R$ 878,40 (fixando-se como termo inicial a data da consumação do acidente (22/04/2020) e como marco final a data em que a vítima-fatal viesse a completar 75 anos de idade ou até o falecimento do beneficiário/autora, o que ocorrer primeiro; e, c) pelo princípio da sucumbência, “deverá arcar, o requerente, com 10% das custas processuais e o requerido com os demais 90% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. ”.

Preliminarmente o apelante suscita ilegitimidade ativa, ao argumento de que a apelante não comprovou união estável com o falecido Sr. Luiz Ananias de Oliveira; não tendo demonstrado sequer a propositura da ação de reconhecimento de união estável antes da propositura da ação indenizatória.

Afirma ainda que
: “No cotejo dos autos, a Recorrida acostou tão somente, poucas fotos, e contrato de compra de lote de terreno, que demonstram, no máximo, terem as partes vividas uma relação amorosa, sendo inútil para mensurar se havia relação conjugal, menos ainda para avaliar o período do referido relacionamento. Nota-se ainda que a certidão de óbito (id. Num. 42011005 - Pág. 71), declarando que o de cujus convivia em união estável com a Recorrida, foi declarada pela filha unilateral da Recorrida, que é responsável inclusive pela movimentação financeira de sua conta bancária e pelo benefício previdenciário que recebe – BPC que recebe a Recorrida, conforme procuração anexa id. Num. 42011018 - Pág. 1/2.”.

Complementa:
“É possível ainda observar, na Certidão de Óbito declarada pela filha unilateral da Recorrida, Lucinea Nascimento da Silva, que a mesma não soube precisar os nomes dos filhos herdeiros do de cujus. Ora, em um suposto relacionamento de 25 anos é de muita estranheza a filha da Recorrida não saber ao menos o nome dos “enteados” de sua mãe, filhos do seu “padrasto”.

Também assevera que no instrumento particular de compromisso de compra e venda de unidade de lote e terreno, juntado aos autos, o
de cujus
declarou-se como divorciado e a autora como viúva, ao invés de conviventes em união estável; assim como que não comprova se o INSS reconheceu a configuração da união estável aventada.

Faz ainda considerações a respeito da relação afetiva estável (o namoro) e da união marital estável (união estável).

Ao final requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa, pois, que não há prévio reconhecimento de união estável.

Subsidiariamente requer a minoração dos danos morais fixados, levando-se em consideração que o
de cujus
não possui CNH, para fins de minorar o valor indenizatório; e, quanto a pensão alimentícia, requer sua alteração para 1/3 do salário mínimo da vítima, tendo como termo final da pensão em 07 anos, contados da data do acidente.

Ao final pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Foi indeferido o pedido de justiça gratuita e realizado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE ATIVA)

Conforme relatado, em síntese o apelado alega que a apelada não comprovou a união estável com o falecido Sr. Luiz Ananias de Oliveira, para fins de legitimá-la a postular indenização.

Pois bem.

A despeito das alegações do apelante, é possível o reconhecimento da união estável nos próprios autos, seja por meio de documentos suficientes a demonstrarem a convivência entre o casal, seja por intermédio de testemunhas arroladas, em caso de necessidade de audiência de instrução.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - MORTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – DESNECESSÁRIA DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AÇÃO PRÉVIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE COMPANHEIRA DO FALECIDO – RECURSO IMPROVIDO COM O PARECER. A indenização securitária pode ser pleiteada por qualquer herdeiro, comprovada sua legitimidade, qualquer um deles pode exigir, em totalidade, o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a declaração de herdeiro único. É possível o reconhecimento da união estável nos próprios autos, sendo desnecessária ação anterior de reconhecimento de união estável.” (TJ-MS - AC: 08022830320178120019 MS 0802283-03.2017.8.12.0019, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 29/07/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021).

No caso, pelo conjunto probatório é possível se verificar a união estável.

Vejamos:

Declaração da certidão de óbito consta que
o falecido convivia em união estável com Maria José do Nascimento Mota;
por fotografias do casal, que demonstram eles juntos desde mais novos até a fase de maior debilidade (172032745 - Pág. 1 a 4). A união dos dois também era de conhecimento da empresa na qual o
de cujus
trabalhou (REI RETIFICA DE MOTORES EIRELE), que celebrou acordo extrajudicial com a apelada (id. 172032746 - Pág. 1 a 5), sendo inclusive ela quem assinou o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e deu quitação.

Também o
de cujus
era, até então, o procurador da apelada, compraram imóvel juntos (id.

172032740 - Pág. 1 a 8). A filha de apelada compareceu a Delegacia para buscar os bens do
de cujus
(id.

172032742 - Pág. 35), não havendo qualquer outra pessoa envolvida e há depoimento da testemunha Leontina Savaris Viero favorável.

Foi deferida a pensão por morte em favor da apelada (id. 172034189 - Pág. 1 a 2).

A “pá de cal” é a existência de um acordo de não persecução penal firmado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Apelante, no qual o apelante confessou os fatos e, reconhecendo a condição de viúva da vítima, a Sra. Maria José do Nascimento (apelada), se comprometeu a indenizá-la em R$ 10.000,00 (id. 75922610 - Pág. 1 a 6). O acordo foi devidamente homologado pelo juízo criminal, de modo que não pode vir agora, alegar inexistência de união estável.

Ante todo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
OZIEL VIRGULINO OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização

movida por
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MOTA
que julgou procedente os pedidos formulados para:
a) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, equivalente a quanto de R$ 40.000,00 (corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.o 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.o 43 e 54, ambas do STJ]); b) condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal à autora, no valor equivalente a R$ 878,40 (fixando-se como termo inicial a data da consumação do acidente (22/04/2020) e como marco final a data em que a vítima-fatal viesse a completar 75 anos de idade ou até o falecimento do beneficiário/autora, o que ocorrer primeiro; e, c) pelo princípio da sucumbência, “deverá arcar, o requerente, com 10% das custas processuais e o requerido com os demais 90% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.o do Código de Processo Civil]. ”.

Subsiste, no mérito, os pedidos alternativos, que são os seguintes:

I -Requer a minoração dos danos morais fixados; e

II - Quanto a pensão alimentícia, requer sua alteração para 1/3 do salário mínimo da vítima, tendo como termo final da pensão em 07 anos, contados da data do acidente; e

A respeito dos danos morais, a sentença expõe o seguinte:

“3. Dos danos morais.

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bemestar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

O dano à vida, como consequência direta da prática de ato ilícito que ceife a vida, por se corporificar com um déficit que atinge o bem-estar integral dos familiares da vítima-fatal, na exata medida em que se traduz como resultado natural de intenso sofrimento psíquico, representa a prática de ato lesivo aos atributos da personalidade do indivíduo e, como corolário lógico, atesta a existência de dano moral por violação de direito. Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica, que a morte de familiar próximo, resultante de acidente de trânsito, traz, como consequência direta, grave perturbação emocional, que dinamiza intenso sofrimento e, ao mesmo tempo, reflete de maneira marcante na estrutura psíquica de todos os familiares da vítima, fruto da violação do dever/sentimento de segurança e do direito à vida.

A existência do dano moral, derivado de morte de familiar próximo, decorre ‘in re ipsa’, na exata medida em que a responsabilidade desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se mostra irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida.

Por conseguinte, diante desta perspectiva, levando-se por linha de estima o exame do grau/nível de intensidade da culpabilidade da requerida (o comportamento desenvolvido pela requerida corporificou-se como causa primária para a ocorrência do acidente, considero que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de elevada intensidade, de maneira que desponta medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral experimentado na quantia correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de minimizar o intenso sofrimento experimentado pela requerente e levando-se em consideração o poder econômico da requerida.

Desta quantia, deve ser deduzido o valor já recebido no acordo de não persecução penal, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação parcial do dano – ID 102191286 e 102191288. ”.

É certo que na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.” (TJ-MG - AC: 10000204529515001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 19/03/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021)

Nesse cenário, tenho que o valor arbitrado a título de danos morais em R$ 40.000,00, não é proporcional ao nível socioeconômico da autora e ainda ao porte econômico do réu (apelante), que também é pessoa simples, trabalhando como motorista.

Desta feita, reduzo pela metade o
quantum
indenizatório, também levando-se em consideração o recebimento, na esfera penal, da quantia de R$ 10.000,00.

Adiante, no que tange ao ponto “II” da pensão alimentícia, o apelante alega que a “tábua de mortalidade” projetada para o ano de 2.019, forneceu uma expectativa de vida para população masculina de 73,1 anos; também, os brasileiros perderam quase dois anos de expectativa de vida em 2.020, em razão da pandemia, de modo que a baixou para 71,1 anos. Assim, o termo final da pensão seria em 07 anos, contados da data do acidente.

No que tange a fração de 2/3 da renda da vítima, defende que ela não dependia exclusivamente da renda do
de cujus,
pois recebia pensão de prestação continuada no valor de um salário mínimo.

Nestes termos almeja que a pensão deve ser fixada em 1/3 do salário da vítima, ou seja, no valor de R$ 439,25 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), com termo final da pensão em 07 (sete) anos, contados da data do acidente.

Trago trecho da r. sentença:

“Analisando o conjunto de provas produzido no processo, denota-se que o ‘de cujus’ Luiz Ananias de Oliveira, na época da ultimação do sinistro de trânsito, exercia atividade laboral remunerada, através da celebração de vínculo de trabalho regular, e recebia salário no valor de R$ 1.317,60 (um mil, trezentos e dezessete e sessenta centavos), por mês (evento n.o 42011009). Portanto, diante deste cenário, é este o valor, que deve ser adotado como ponto de partida, para o arbitramento do ‘quantum’ indenizatório. O entendimento doutrinário e da jurisprudência, sobre a temática, consolidou-se no sentido de que se afigura razoável e justo fixar-se o valor da pensão em 2/3 da renda da vítima, deduzindo-se 1/3 do que o ofendido despenderia, por presunção, com seu próprio sustento, na medida em que: “o pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” [STJ, AgInt no AREsp n.o 1.713.056/SP, 4.a Turma, Rel.: Min. Raul Araújo, julgado em 26/10/2020].

Dessa feita, à luz deste contexto fático-jurídico, tendo em vista a comprovação da relação de dependência econômica, por presunção, e levando-se em consideração a duração provável da vida da vítima fatal [art. 948, inciso II do Código Civil], baseada na expectativa de vida média do brasileiro (que, atualmente, atingiria a média de 75 anos), deflui-se que a pensão alimentícia deve perdurar até o instante em que a vítima-fatal completasse a idade de 75 anos ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Ocorre que a despeito da alegação do apelante o termo final da obrigação deve corresponder a expectativa de vida no ano do acidente,
no caso, em 2.020
; segundo o IBGE era 73,3 (
in
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?edicao=32297&t=resultados
)
e não 75 anos como constou na sentença.

Quanto a fração aplicada, é entendimento consolidado pelo STJ, ao considerar a fração de 2/3 da última remuneração do falecido para fins de fixação de pensão, considerando-se, assim, que 1/3 do montante seria despendido para o próprio sustento e despesas pessoais.

A propósito:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO. CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. CAPITAL GARANTIDOR. SÚMULAS NoS 7 E 313/STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LIMITES LEGAIS. OBSERVÂNCIA.

(...)

6. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

7. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

8. Sendo a vítima do evento estrangeira, residente e domiciliada nos Estados Unidos da América, revela-se adequada a substituição da tabela do IBGE (para fins de fixação do termo final da pensão mensal devida a seu respectivo cônjuge) por apontamento estatístico que indique, com maior precisão, a expectativa média de vida naquele país. No caso, cumpre bem essa finalidade a base de dados do Banco Mundial, segundo a qual a expectativa de vida da mulher norte-americana no ano de 2001 era de 80 (oitenta) anos.

9. Constatada a exorbitância da indenização por danos morais fixada pelas instâncias locais, impõe-se que seja afastada a incidência da Súmula no 7/STJ, e reduzida a referida verba compensatória. Na hipótese, ainda que se considere a aflição experimentada pelo recorrido e a gravidade dos prejuízos imateriais por ele suportados, a indenização, originalmente arbitrada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) deve ser reduzida para o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

10. O fato de a recorrente ser concessionária de serviço público isoladamente não a exime da constituição de capital garantidor, nos termos da Súmula no 313/STJ.

11. A verificação da capacidade econômica para o fim de autorizar a inclusão da vítima na folha de pagamento da empresa esbarra na censura da Súmula no 7/STJ.

12. O percentual eleito pela Corte local (15% - quinze por cento da condenação) para a verba honorária advocatícia sucumbencial obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3o, do CPC/1973 e se revela condizente com a atenção ao trabalho realizado pelo procurador da parte autora, o tempo de tramitação do feito e a sua complexidade, de modo que inexistem motivos para a sua alteração por esta Corte, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC.

13. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade contratual, os juros incidem a partir da citação.

14. A pensão fixada em favor do autor, que teve atestada sua incapacidade parcial e permanente, deve ter como base de cálculo, após a sua aposentadoria, o valor do salário mínimo do Estado do Texas, nos Estados Unidos da América.

15. Recursos especiais da prestadora de serviços e da concessionária parcialmente providos. Recurso especial da vítima provido. Recurso especial da seguradora prejudicado.” (REsp n. 1.766.638/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) destaquei

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para minorar o
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e para fixar que a pensão alimentícia deve perdurar até o instante em que a vítima-fatal completasse a idade de 73,3 anos (expectativa de vida a época do acidente) ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023